Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-69.2016.8.26.0220
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001156-69.2016.8.26.0220/50002, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
embargante WANOR LUCIO MARTINS FRANÇA, são embargados PEDRO
RICARDO GUIMARÃES VERAS, JULIANA ENOUT VERAS, NEOLICE
GONÇALVES DE OLIVEIRA VERAS, FÁTIMA BEATRIZ GUIMARÃES
VERAS MULLER, ANA PATRÍCIA GUIMARÃES VERAS REDA, MÁRCIO ELI
REDA, ANDRÉ DE FARIA MULLER e JOÃO JUAREZ GUIMARÃES VERAS
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001156-69.2016.8.26.0220/50002 -Voto no 13.694
2
COMARCA:
GUARATINGUETÁ
AGRAVANTE:
WANOR LUCIO MARTINS FRANCA
AGRAVADO:
PEDRO RICARDO GUIMARÃES VERAS E OUTROS
VOTO N.o 13.694
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
Agravo
interno
manejado contra decisão colegiada em embargos de
declaração. O cabimento é pressuposto recursal intrínseco
ao direito de recorrer. Recurso não cabível. Inteligência do
art. 1.021 do CPC/2015. Erro grosseiro. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno, interposto contra acórdão dessa
Colenda Câmara nos autos dos Embargos de Declaração no
1001156-69.2016.8.26.0220/50000, proveniente, por sua vez, do recurso de
apelação de no 1001156-69.2016.8.26.0220.
Agrava o apelante reiterando os mesmos argumentos já
formulados em sede de embargos e apelação, quanto à pretensão de
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça, especialmente quanto
à Pandemia COVID-19 (teoria da imprevisão).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001156-69.2016.8.26.0220/50002 -Voto no 13.694
3
Para que o recurso seja conhecido, é necessária a
observância aos pressupostos recursais, que subdividem-se em pressupostos
intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade, inexistência de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito de recorrer), isto é, inerentes ao
direito de recorrer, e pressupostos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal), ou seja, aqueles relativos ao exercício do direito de recorrer.
No caso, não está preenchido o requisito cabimento,
pressuposto recursal intrínseco ao direito de recorrer.
Isso porque, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, cabe
agravo interno apenas contra a decisão monocrática proferida pelo Relator e não
contra decisão colegiada.
O recurso ataca o acórdão de fls. 65/68, que não rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo agravante.
Contra a decisão do colegiado, em regra, cabe a oposição
de embargos de declaração (art. 1.022), bem como a interposição de recurso
especial (art. 105, III, da Constituição Federal) e recurso extraordinário (art. 102, III,
da Constituição Federal), assim como outras medidas impugnativas previstas na
legislação processual, quando for o caso, mas não o agravo interno.
Cuida-se, assim, de erro grosseiro, de modo que o recurso
não comporta conhecimento.
Nesse sentido:
"RECURSO - Agravo interno - Interposição contra acórdão
prolatado por órgão colegiado do Tribunal
Inadmissibilidade -
Hipótese em que referido recurso se presta a impugnar decisão
monocrática proferida pelo Relator - Erro grosseiro caracterizado -
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
- Recurso não conhecido."
(TJSP; Agravo Interno Cível 1007943-18.2018.8.26.0003; Relator
(a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 07/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001156-69.2016.8.26.0220/50002 -Voto no 13.694
4
AGRAVO
INTERNO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXEGESE
DO
ARTIGO
1.021
DO
CPC.
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo Interno é
instrumento hábil contra decisões monocráticas e não colegiadas,
conforme se depreende do disposto no artigo 1.021 do Código de
Processo Civil.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 1000368-02.2019.8.26.0042;
Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do
Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
AGRAVO INTERNO CÍVEL
Revisional de alimentos c/c
regulamentação de visitas
Recurso interposto contra acórdão
que deu provimento à apelação interposta pela alimentante

Recurso manifestamente inadmissível, porquanto não dirigido
contra decisão monocrática proferida pelo Relator, mas sim à
decisão do órgão colegiado - Art. 1.021, do CPC Erro grosseiro
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000695-32.2019.8.26.0337; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento:
13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020)
Frisa-se, no mais, que sequer há possibilidade de
recebimento do agravo como novos embargos de declaração, ante a
intempestividade.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator